Tribunal: TJMT
Processo: 0000312-93.2014.8.11.0004
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000312-93.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Regime Estatutário]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[RODOLFO TSADABNHA PARITSIE - CPF: 894.096.551-53 (APELADO), ILDETE PEDARE TSERE UNHAWI - CPF: 722.017.381-49 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO
–
APELAÇÃO CÍVEL - ACÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD)
– PROFESSORES EFETIVOS – APURAÇÃO DE ABANDONO DE CARGO

- DEMISSÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO -
EXISTÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZES DE MACULAR O PAD -
NECESSIDADE DE ASSEGURAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA -
NULIDADE CONFIGURADA - REINTEGRAÇÃO NO CARGO – DIREITO AOS VENCIMENTOS NO PERÍODO DE AFASTAMENTO INDEVIDO -

SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1-Nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

2-O Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) que possui vícios insanáveis, ou seja, intransponíveis, afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

3-Mostra-se ilegal o ato administrativo que culminou na demissão dos professores municipais por direta ofensa aos ditames constitucionais e infraconstitucionais, porquanto não fora oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

4-Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, "o servidor reintegrado deve ser ressarcido dos vencimentos a que faria jus desde o desligamento indevido, a fim de restabelecer a situação injustamente desconstituída" (AgRg no AREsp 165.575/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 29/11/2013).

5-Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reexame Necessário c/c Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,

M.M. Dr.

Michel Lotfi Rocha da Silva
, na Ação Declaratória de Nulidade intentada por
RODOLFO T. PARITSE e ILDETE PEDARE TSERE’UNHAWI
em desfavor do
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, que declarou a nulidade do procedimento administrativo que culminou na demissão dos autores, determinou ao requerido reintegrasse os requerentes nos respectivos cargos de professores municipais, com o pagamento dos vencimentos no lapso temporal de 11 de junho de 2010 até a data da reintegração. Além disso, condenou o ente municipal no pagamento das custas e honorários advocatícios (ID 2541244/45).

Inconformado, sustenta que deflagrou regular procedimento administrativo

para apurar infração disciplinar dos professores municipais, ora recorridos, por inassiduidade nas funções.

Afirma que, no curso da instrução do citado PAD, tomou conhecimento

que os professores exerciam cumulativamente as funções nas redes de ensino municipal e estadual, em total incompatibilidade de horários, o que teria culminado no ato demissório de ambos, por meio da Portaria nº 7534/2010.

Argumenta que a legislação autoriza demissão por motivo diverso daquele que ensejou à instauração do procedimento administrativo desde que seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (Ids. 2469551/88 e 2464621).

Os apelados contrarrazoaram o apelo rechaçando as alegações aventadas nas razões recursais (IDs. 2469648/58).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela não intervenção no feito (ID 2541256).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reexame Necessário c/c Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,

M.M. Dr.

Michel Lotfi Rocha da Silva
, na Ação Declaratória de Nulidade intentada por
RODOLFO T. PARITSE e ILDETE PEDARE TSERE’UNHAWI
em desfavor do
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, que declarou a nulidade do procedimento administrativo que culminou na demissão dos autores, determinou ao requerido reintegrasse os requerentes nos respectivos cargos de professores municipais, com o pagamento dos vencimentos no período de 11 de junho de 2010 até a data da reintegração. Além disso, condenou o ente municipal no pagamento das custas e honorários advocatícios (ID 2541244/45).

Irresignado, a municipalidade argumenta que devido à inassiduidade dos recorridos, professores municipais, foi instaurado PAD, e, no curso de investigação disciplinar, tomou-se conhecimento de que os servidores exerciam cumulativamente suas funções nas redes de ensino municipal e estadual, em total incompatibilidade de horários, o que culminou no ato demissório de ambos.

A sentença reexaminada reconheceu a nulidade da Portaria nº

7534, de 11/06/2010, do município de Barra do Garças, que aplicou pena de demissão aos apelados dos seus cargos de professor municipal; determinou a reintegração nos respectivos cargos, bem como o ressarcimento dos vencimentos da data da demissão até o dia da reintegração.

Pois bem. O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da sentença atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A controvérsia cinge-se em saber ser ou não ilegal a demissão dos professores municipais Rodolfo T. Paritse e Ildete P. Tsere’Unhawi, ora apelados, que se deu por meio da Portaria nº7534/2010, do município de Barra do Garças.

Consta que os autores/apelados, aprovados em concurso público, tomaram posse no cargo de professor do município de Barra do Garças, no ano de 2003, sendo lotados em escola especializada situada na aldeia indígena São Marcos

(ID 2468688).

Ressai que Comissão Disciplinar Processante instaurou procedimento administrativo para apurar eventual infração disciplinar praticada pelos professores municipais, ora apelados, por abandono de emprego, cuja conclusão foi pela demissão que se efetivou por meio da Portaria nº

7534/2010 (IDs. 2468688,2468735, 2468777, 2468796 e 2468923 (pág. 5)).

O artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal,
dispõe que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

O contraditório e a ampla defesa vêm igualmente assegurados nos no art. 10, inciso X, da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso.

In casu
, em que pese a municipalidade ter formalizado prévio procedimento administrativo para apurar infração disciplinar dos servidores públicos municipais, ora recorridos, que resultou em demissões, olvidou efetivamente assegurar o contraditório e ampla defesa (IDs. 2468688,2468735, 2468777, 2468796 e 2468923).

Bem pontuado na sentença recorrida os vícios do questionado Processo Administrativo Disciplina, no tópico “Da legalidade do Procedimento Administrativo Disciplinar”, (ID2469429),
in verbis
:

“(...) 19. Ora, não se mostra razoável
a intimação do servidor via Jornal,
sobretudo em se tratando da administração pública, a qual por certo possui os dados necessários à comunicação adequada de seus atos. Tampouco se mostra razoável a estipulação de prazo de 24 horas para comparecimento.

20. Num segundo momento, tem-se que não foi oportunizado

aos acusados a defesa. O processo administrativo foi instaurado,
a comissão solicitou documentos da administração e colheu

depoimentos dos requerentes, mas em nenhum momento lhes oportunizou

o direito de defesa
(violação do contraditório).

21. Não bastasse isso,
sugeriu a sanção de “exoneração” dos servidores com base em fato totalmente diverso da acusação inicialmente proposta. Vale dizer, aos demandantes não foi oportunizado

prazo para defesa ou para produção de provas, mas mesmo que tivessem se defendido, de nada valeria, pois a comissão, para fundamentar a pena sugerida, levou em conta substrato fático totalmente diverso daquele que rendeu ensejo à instauração do processo administrativo
disciplinar (abandono de emprego).

22. Mas aí então veio o pico da ilegalidade. O então prefeito “exonerou” os autores, fundamentando o ato administrativo no “princípio do interesse público e da administração pública” (f. 48). Não foi dada outra explicação.

23.
Além de o procedimento administrativo em si conter vários vícios, quais sejam, irrazoabilidade de prazo para manifestação, inadequação da comunicação de comparecimento dos autores e ausência

de concessão de prazo para a apresentação de defesa e produção de provas, o ato de “exoneração”, mesmo se

considerado de forma autônomo, é ilegal
. E isso por mais de uma razão. (...)” (grifo nosso)

Como visto, o PAD instaurado pela Comissão Disciplinar Processante do Município de Barra do Garças, que ensejou na demissão dos apelados do cargo de professores municipais, apresenta inúmeras irregularidades, que afrontam os princípios do contraditório e da ampla defesa, disposto no artigo 5º, LV, da CF e reproduzido na Constituição Estadual, notadamente considerando
que a comissão ao fundamentar a sanção sugerida baseou-se em fato totalmente diverso daquele que deu ensejo à acusação inicialmente proposta, que era senão o suposto abandono de emprego.

Portanto, resta claro que não fo
ram oportunizados o contraditório e a ampla defesa aos servidores investigados, os quais somente puderam contrapor seus argumentos quanto a assiduidade na escola em que eram lotados em uma única oportunidade, qual seja, quando intimados para prestar depoimentos na fase inicial da instauração do processo administrativo.

Com efeito, ao Poder Judiciário não é dado o direito de adentrar na discricionariedade da Administração Pública quanto à edição do mérito de seus atos, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

No entanto, na análise de procedimentos disciplinar,
tem competência circunscrita ao exame da legalidade e legitimidade do procedimento, dos eventuais vícios formais ou dos que atentem contra postulados constitucionais.

No caso posto, constata-se que há vícios insanáveis na investigação disciplinar deflagrada contra os apelados por inobservância à estrita legalidade,
situação que leva à nulidade do ato, o retorno ao status
o quo
, com a consequente reintegração no cargo, bem como o recebimento dos vencimentos desde o desligamento indevido.

Logo, constatada a ilegalidade na regularidade do procedimento administrativo disciplinar, a luz dos princípios constitucionais, não merece reforma a sentença em reexame.

Nesse sentido é entendimento adotado pelos Tribunais, inclusive dessa e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE ERECHIM. SERVIDOR PÚBLICO.
NULIDADE DE ATO
ADMINISTRATIVO

DISCIPLINAR
. PAD. AGENTE COMUNITÁRIA. PENALIDADE
ADMINISTRATIVA
DE DEMISSÃO.
VÍCIOS
FORMAIS. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A PORTARIA INSTAURADORA DO PAD E A SANÇÃO DE DEMISSÃO APLICADA. NULIDADE
. 1. Constatada a
ilegalidade

do procedimento
administrativo

disciplinar
que, ao aplicar sanção decorrente de faltas além das relacionadas na portaria de instauração do procedimento
administrativo

disciplinar
, deixou de assegurar o pleno
contraditório
e a ampla defesa à servidora, concluindo pela aplicação da pena de demissão, com base em motivação que não foi objeto da acusação inicial. 2. A ausência de correlação entre a imputação fomulada na portaria instauradora do procedimento
administrativo
-
disciplinar
com a motivação da posterior sanção aplicada pela autoridade
administrativa
não é admissível, pois viola o direito fundamental ao devido
processo
legal e ao pleno exercício do direito de defesa e do
contraditório
, assegurados constitucionalmente (art. 5º, LIV e LV da Carta da República). 4. Segurança parcialmente concedida na origem. APELAÇÕES DESPROVIDAS.(Apelação / Remessa Necessária, Nº 70082911322, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 29-01-2020) (grifo nosso)

SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO
ADMINISTRATIVO
. MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL.
PROFESSORA DE MATEMÁTICA. INSTAURAÇÃO DE
PROCESSO

ADMINISTRATIVO

DISCIPLINAR
. APURAÇÃO DE ABANDONO DE CARGO. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO PAD. NÃO-OBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO À AMPLA DEFESA E
CONTRADITÓRIO
.
VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 5º, LV, DA CF-88. REINTEGRAÇÃO DETERMINADA.
1. A pretensão da apelante, na condição de Professora de Matemática do Município de Arroio do Sal, de ver anulado o
processo

administrativo

disciplinar
instaurado contra ela para apuração de seu eventual abandono de cargo, merece acolhida, pois está revestido de
ilegalidade
. Prova que demonstrou a violação às garantias da ampla defesa e
contraditório
insculpidas no art. 5º, LV, da CF-88. 2. Exame da legalidade a que está autorizado o Poder Judiciário. (...) (Apelação Cível, Nº 70080348675, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 25-04-2019) (grifo nosso)

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA -
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - DEMISSÃO - PAD - EIVADO DE VÍCIOS - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - PRESENÇA DO SEVIDOR - PARA ACOMPANHAR OS DEPOIMENTOS - ANULAÇÃO JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO - EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA - REINTEGRAÇÃO AO CARGO
- DIREITO LIQUIDO E CERTO - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. 1.

O servidor público estável não pode ser demitido do cargo sem a inobservância do devido processo legal, sendo indispensável à instauração do prévio processo administrativo, assegurada a possibilidade do exercício da ampla defesa e do contraditório. 2.

Inteligência dos artigos 5º, inciso LV da CF e Súmula 20 STF. (N.U 0000379-29.2010.8.11.0059, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/04/2012, Publicado no DJE 10/05/2012) (grifo nosso)

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL - INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA PARA APURAR INASSIDUIDADE DA SERVIDORA - DEMISSÃO - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NULIDADE
- SENTENÇA EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - RESTITUIÇÃO DAS VERBAS SALARIAS DESDE O RETORNO DAS FUNÇÕES - IMPOSSIBILIDADE - DATA INICIAL DA DEMISSÃO - ISENÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Para demissão de servidora pública, deve ser instaurado processo administrativo oportunizando o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade do ato. A restituição das verbas salariais devem ser a partir da data de sua demissão. Inexiste isenção de honorários advocatícios e custas em se tratando de pessoa jurídica direito público. (N.U 0107148-78.2009.8.11.0000,EVANDRO STÁBILE, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2010, Publicado no DJE 31/03/2010) (grifo nosso)

Conforme o entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, "
o servidor reintegrado deve ser ressarcido dos vencimentos a que faria jus desde o desligamento indevido, a fim de restabelecer a situação injustamente desconstituída
" (AgRg no AREsp 165.575/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 29/11/2013). (grifo nosso)

Portanto, com acerto agiu o juízo de origem ao julgar procedente a pretensão, razão por que é caso de manutenção da r. sentença por seus próprios termos.

Ante o exposto,
RATIFICO a sentença em reexame, CONHEÇO e JULGO PELO DESPROVIMENTO do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021